Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700389-47.2020.8.07.0009 RECORRENTE: HELIO FELIS PALAZZO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECRETO-LEI No 3.240/41. ARQUIVAMENTO DO DELITO TRIBUTÁRIO E REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. PREJUÍZO DA MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE OBJETO MAIS AMPLO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME FORMAL E AUTÔNOMO. INDISPONIBILIDADE DE VALORES E BENS. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a ação penal vai além da sonegação fiscal, arquivada após ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal e pela decisão posterior que rejeitou parcialmente a peça acusatória (lavagem de dinheiro), a continuidade do procedimento no tocante ao delito remanescente não afronta o comando da Súmula Vinculante no 24, do STF, na medida em que possui objeto mais amplo, voltado à apuração de outro crime (organização criminosa), autônomo e formal, havendo nos autos fortes indícios de que o grupo tinha como objetivo lesionar a Fazenda Pública. Assim, inexistem motivos para o afastamento das medidas assecuratórias concedidas. Precedente do STJ. 2. Não há que se falar em excesso de prazo para o ajuizamento de ação penal, considerando que o prazo estabelecido no art. 2o, §1o, do Decreto-Lei no 3.240/41, é impróprio, servindo de parâmetro legal de razoabilidade, mas que pode ser alargado em face da dimensão e das peculiaridades do procedimento investigatório, mormente quando existem vários indiciados, com produção de prova dificultosa. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 6o, item 1, ambos do Decreto-lei 3.240/41, sustentando que, determinado o trancamento das investigações em relação ao crime tributário pelo STF, afastando-se a hipótese de sonegação por manifesta atipicidade, não há que se falar em ressarcimento ao erário, devendo ser deferido o pedido de levantamento do sequestro. Aduz que a denúncia foi recebida apenas pelo crime de organização criminosa e que houve evidente excesso de prazo, tendo em vista que os 90 (noventa) dias para o oferecimento da denúncia transcorreram mais de 8 (oito) vezes, pois a medida foi efetivada há mais de 2 (dois) anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025